Tribunal: TJES
Processo: 5013196-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2024-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013196-50.2023.8.08.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE:
ALESSANDRO MONTEIRO PEREIRA

EMBARGADOS/AGRAVADOS:

SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA e PEDRO GUALBERTO PEREIRA

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – ARRESTO DE VEÍCULOS – ALEGADO DÉBITO ENTRE AS PARTES – CARÁTER PRO SOLUTO DA RETIRADA DA SOCIEDADE – ALEGADO INADIMPLEMENTO DE CONTRATO VERBAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇAO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – EMBARGOS PREJUDICADOS.

1. Por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, contando, inclusive, com contrarrazões apresentadas pela parte Agravada (ID 7340357), resta prejudicado o processamento do presente embargos de declaração, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

2. Na alteração contratual da empresa para a cessão das cotas consta que o Recorrente realizou a transferência em caráter “pro soluto” e não havia mais nada a reclamar, dando plena, geral e irrevogável quitação ao segundo Agravado (parágrafo único da cláusula terceira), fato este, inclusive, confirmado nas razões recursais. Embora afirme que realizou o contrato na confiança, referida questão não restou evidenciada e deverá ser melhor avaliada em cognição exauriente.

3. Por conseguinte, ao menos no âmbito desta cognição sumária e por tudo o que foi acostado ao recurso, o documento assinado, registrado no órgão competente e, a princípio, sem máculas, deve prevalecer, sem prejuízo de um novo entendimento pelo juízo a quo, destinatário das provas, após a instrução. Não se desconhece que o artigo 112 do Código Civil privilegia a intenção consubstanciada nas declarações de vontade em detrimento do sentido literal da linguagem, contudo, a questão demanda dilação probatória, sendo incabível o deferimento pela cognição estreita deste recurso.

4. Recurso conhecido e improvido. Embargos de declaração prejudicados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e julgar prejudicado o Embargos de Declaração, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
01
de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013196-50.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALESSANDRO MONTEIRO PEREIRA

AGRAVADO: SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – ARRESTO DE VEÍCULOS – ALEGADO DÉBITO ENTRE AS PARTES – CARÁTER PRO SOLUTO DA RETIRADA DA SOCIEDADE – ALEGADO INADIMPLEMENTO DE CONTRATO VERBAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇAO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – EMBARGOS PREJUDICADOS.

1. Por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, contando, inclusive, com contrarrazões apresentadas pela parte Agravada (ID 7340357), resta prejudicado o processamento do presente embargos de declaração, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

2. Na alteração contratual da empresa para a cessão das cotas consta que o Recorrente realizou a transferência em caráter “pro soluto” e não havia mais nada a reclamar, dando plena, geral e irrevogável quitação ao segundo Agravado (parágrafo único da cláusula terceira), fato este, inclusive, confirmado nas razões recursais. Embora afirme que realizou o contrato na confiança, referida questão não restou evidenciada e deverá ser melhor avaliada em cognição exauriente.

3. Por conseguinte, ao menos no âmbito desta cognição sumária e por tudo o que foi acostado ao recurso, o documento assinado, registrado no órgão competente e, a princípio, sem máculas, deve prevalecer, sem prejuízo de um novo entendimento pelo juízo a quo, destinatário das provas, após a instrução. Não se desconhece que o artigo 112 do Código Civil privilegia a intenção consubstanciada nas declarações de vontade em detrimento do sentido literal da linguagem, contudo, a questão demanda dilação probatória, sendo incabível o deferimento pela cognição estreita deste recurso.

4. Recurso conhecido e improvido. Embargos de declaração prejudicados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e julgar prejudicado o Embargos de Declaração, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
01
de abril de de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como julgar prejudicados os Embargos de Declaração nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013196-50.2023.8.08.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE:

ALESSANDRO MONTEIRO PEREIRA

EMBARGADOS/AGRAVADOS:

SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA e PEDRO GUALBERTO PEREIRA

RELATORA:

DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ALESSANDRO MONTEIRO PEREIRA
contra r. decisão do ID 33230849 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de tutela cautelar em caráter antecedente, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da "Tutela Cautelar Antecedente de Arresto", registrada sob o n. 5030378-41.2023.8.08.0035, ajuizada pelo Agravante em desfavor de
SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA
e
PEDRO GUALBERTO PEREIRA
.

Em suas razões (ID 6523481), afirma o Agravante, em síntese, que era o único sócio e administrador da primeira Agravada e, em 09 de março de 2023, entabulou com o segundo Agravado a cessão de 100% das quotas, passando este a ocupar a condição de sócio exclusivo e administrador da empresa.

Narra que restou pactuado entre as partes que o segundo Agravado pagaria ao Agravante a quantia de R$200.000,00 em 20 (vinte) parcelas de R$10.000,00 (dez mil reais), com o vencimento da primeira parcela na data de registro do instrumento de alteração, entretanto, desde então não houve qualquer pagamento.

Esclarece que permitiu a transferência das cotas, dando caráter “pro soluto” à cessão feita, pois possuía antiga relação comercial com o pai do segundo Agravado.

Salienta que, ainda sob sua administração, a primeira Agravada emitiu Cédula de Crédito Bancário para capital de giro junto ao Banco Itaú e, para garantia do débito, figurou como devedor solidário e três veículos da pessoa jurídica foram gravados com alienação fiduciária.

Sustenta que as partes pactuaram verbalmente que, enquanto a empresa não pagasse o empréstimo e o segundo Agravado não efetuasse o valor das quotas adquiridas, o Agravante poderia continuar a fazer uso dos veículos da pessoa jurídica.

Aduz que descobriu, em 26 de setembro de 2023, que sua conta estava com saldo negativo pelo desconto da parcela do empréstimo e está com o risco de ter seu nome negativado, pois a primeira Agravada teria inadimplido com o contrato na qualidade de devedora principal.

Argumenta que, logo após a empresa parar de pagar as parcelas do financiamento bancário, recebeu uma notificação extrajudicial da primeira Agravada para a devolução dos veículos, descumprindo o contrato verbal firmado.

Alega que foi ajuizada uma ação de reintegração de posse com pedido liminar em seu desfavor e a primeira Agravada obteve êxito na medida liminar pleiteada, com determinação de devolução dos veículos.

O Agravante opôs Embargos de Declaração no ID 6538866 contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursa.

Contrarrazões no ID 7340357, pela manutenção da decisão agravada.

Pois bem.

De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, contando, inclusive, com contrarrazões apresentadas pela parte Agravada (ID 7340357), resta prejudicado o processamento do presente embargos de declaração, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Não desconheço, Em. Pares, o que
estatui o § 2º, do art. 1.024, do CPC, segundo o qual: “
quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente
”.

Nesse rumo, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 3. O julgamento, por Órgão Colegiado, dos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, evidencia notório desrespeito da competência legalmente prevista para o julgamento do recurso integrativo. [...] (AgRg no AREsp n. 2.173.912/RJ, Relª. Minª.
LAURITA VAZ
, Sexta Turma, DJe de 28/3/2023).

Ocorre que, na presente hipótese, o julgamento se limitará ao exame das questões meritórias objeto do recurso de agravo de instrumento e não dos embargos de declaração, razão pela qual não há que se falar na existência de prejuízo ao embargante e muito menos na existência de nulidade.

Dito isso e
ao analisar o presente feito, verifica-se que o Agravante se insurge contra o indeferimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, cujos fundamentos transcrevo abaixo:

[...] Conforme previsto na legislação processual civil, para ser deferida, a tutela pretendida pela parte autora é necessária a presença da probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito, realizado ou acautelado, por meio de uma verossimilhança fática e jurídica, e a existência de elementos indicativos do perigo na demora da prestação jurisdicional, consubstanciando plausível dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em questão, verifica-se, em sede de cognição sumária, entendo que a probabilidade do direito autoral não restou demonstrada, sendo necessária a oportunização do contraditório à parte ré para fins de melhor compreensão dos fatos narrados na inicial, bem como a devida instrução do feito.

Diante do exposto, o pedido cautelar de arresto formulado pela parte autora não merece ser deferido.

CONCLUSÃO

Ante o exposto:

1. INDEFIRO o pedido cautelar de arresto.

2. RECEBO a emenda à inicial ID 32962216.

3. INTIME-SE a autora para, no prazo de cinco dias, emendar a inicial, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito (art. 303, § 6º, CPC/15), devendo intitular devidamente a demanda e, caso deseje, formular pedidos complementares.

4. INTIME-SE a parte autora da presente decisão.

A
nalisando a decisão, observo que, com o devido respeito, o juízo de primeiro grau manifestou-se de forma genérica, com um pronunciamento que poderia se aplicar a qualquer processo, sem examinar as circunstâncias fáticas, os argumentos da parte, tampouco apontar com exatidão o motivo pelo qual entendeu que a liminar foi indeferida, o que, a princípio, importaria em nulidade da decisão (CPC, art. 489, § 1º).

Não obstante esse ponto, por força do princípio da primazia do julgamento do mérito (CPC, art. 4º) e o direito da parte em obter a tutela jurisdicional justa e adequada, passo ao exame dos argumentos expostos e, desde logo, entendo que deve ser mantido o entendimento já apresentado quando do exame da antecipação de tutela recursal (ID 6536722).

O Agravante pretende o arresto dos veículos pertencentes à empresa agravada, gravados com cláusula de alienação fiduciária em favor de instituição financeira, sob o argumento de que houve um contrato verbal entre as partes, que permitia o uso do veículo.

Narra que se retirou do quadro societário da primeira Agravada em março de 2023, transferindo todas as suas quotas ao segundo Agravado, contudo, não recebeu qualquer valor oriundo dessa transição. Alega que deu caráter pro soluto apenas pela confiança antiga que tinha com o pai do segundo Agravado.

Afirma, ainda, que figura como devedor solidário de cédula de crédito bancário firmado pela pessoa jurídica, restando pactuado entre as partes de forma verbal que, enquanto a empresa não pagasse o empréstimo e o segundo Agravado não adimplisse o valor das quotas adquiridas, o Agravante poderia continuar a fazer uso de três veículos da empresa, o que foi descumprido pelos Agravados, pois inadimpliram com a cédula de crédito e com o valor das quotas.

Em que pese a relevância de suas argumentações, trata-se de ponto sobre o qual é necessária uma cognição aprofundada, pois o alegado contrato verbal é uma questão que não pode ser verificável de plano e em cognição sumária.

Apesar de afirmar que corre o risco de estar com o nome em cadastros restritivos, não apresenta quaisquer evidências documentais sobre essa questão e a própria consulta ao Serasa acostada ao ID 34000222 dos autos de origem evidencia que inexiste pendências em seu CPF.

Em igual sentido, o SMS que informa um risco de bloqueio do cartão de crédito não aponta o motivo a apenas menciona “pendências não solucionadas” (ID 34000229), não sendo possível apontar que se relaciona à narrativa dos autos.

Nota-se que o Agravante é apenas avalista da cédula de crédito e, portanto, nos termos da avença firmada, a pessoa jurídica é possuidora direta dos bens, com todos os documentos dos veículos em seu nome, de modo que a posse sobre o bem deve prevalecer com a devedora principal, possuidora direta, ao menos por ora, notadamente porque o contrato com a instituição financeira faz essa determinação expressa.

Nesse cenário, o “Termo de Constituição de Garantia e Alienação Fiduciária” (ID 6523637) disciplina, na cláusula 2.1, que o garantidor continuará com a posse direta sobre os bens e a ele incumbirá guarda-los, custodiá-los, protege-los, de forma que qualquer determinação do Poder Judiciário impacta em descumprimento da Agravada sobre avença firmada com terceiro.

Além disso, na alteração contratual da empresa para a cessão das cotas consta que o Recorrente realizou a transferência em caráter “pro soluto” e não havia mais nada a reclamar, dando plena, geral e irrevogável quitação ao segundo Agravado (parágrafo único da cláusula terceira), fato este, inclusive, confirmado nas razões recursais.

Embora afirme que realizou o contrato na confiança, referida questão não restou evidenciada e deverá ser melhor avaliada em cognição exauriente.

Por conseguinte, ao menos no âmbito desta cognição sumária e por tudo o que foi acostado ao recurso, o documento assinado, registrado no órgão competente e, a princípio, sem máculas, deve prevalecer, sem prejuízo de um novo entendimento pelo juízo
a quo
, destinatário das provas, após a instrução.

Não se desconhece que o artigo 112 do Código Civil privilegia a intenção consubstanciada nas declarações de vontade em detrimento do sentido literal da linguagem, contudo, a questão demanda dilação probatória, sendo incabível o deferimento pela cognição estreita deste recurso.

Para além desse ponto, necessário destacar que o deferimento da cautelar antecedente neste grau recursal prejudica o cumprimento da medida liminar deferida nos autos de outro processo (5029498-49.2023.8.08.0035), que determinou a reintegração de posse dos mesmos veículos objeto do litígio, pronunciamento este não impugnado expressamente por meio do competente recurso pelo Agravante, ora Réu na ação reintegratória.

Não se mostra crível que a medida determinada neste recurso tenha reflexos diametralmente opostos em outros autos, sem que nem sequer o Agravante tenha se insurgido naquele outro feito e, ao que parece, o Recorrente se utiliza deste instrumento como sucedâneo recursal, dado o insucesso e a impossibilidade de rediscussão da liminar no outro processo.

Nesses termos, o pleito sobre o qual se funda a medida demanda uma análise mais aprofundada sobre o caso, com a oitiva da parte contrária e a avaliação probatória sobre as nuances contratuais.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a decisão.

Via de consequência, julgo prejudicado o Embargos de Declaração do ID 6538866.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pela douta relatora.

É como voto.

Sessão do Plenário Virtual de 01 a 05.04.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões